Tribunal: TJPA
Processo: 0014030-60.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014030-60.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: SEBASTIAO FREIRE SOARES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014030-60.2017.8.14.0040

AGRAVANTE
: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10652-A.

AGRAVADO
: SEBASTIÃO FREIRE SOARES.

ADVOGADO:
OSORIO DANTAS DE SOUSA NETO - OAB/PA nº 23.053.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO COM A REINTEGRAÇÃO DA POSSE SOMENTE AO FINAL DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
par
a
manter
in totum

os termos da decisão monocrática vergastada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014030-60.2017.8.14.0040

AGRAVANTE
: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10652-A.

AGRAVADO
: SEBASTIÃO FREIRE SOARES.

ADVOGADO:
OSORIO DANTAS DE SOUSA NETO - OAB/PA nº 23.053.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da decisão de minha relatoria (ID 3530192 – Pág. 1/3), que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito pela inadequação de via eleita.

Nas razões do
agravo interno (ID 1837685 – pág. 1/6),
o recorrente requereu a reforma da decisão, pois deveria o juízo de origem ter dado oportunidade ao agravante retificar a petição inicial por meio de emenda à inicial.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO COM A REINTEGRAÇÃO DA POSSE SOMENTE AO FINAL DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sem maiores delongas, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das razões de apelação, eis que alega, novamente, que foi indevida a sentença de extinção da ação, sem julgamento do mérito, em virtude de inadequação da via eleita. Isso porque, assevera que deveria ter sido oportunizada pelo juízo a quo, a emenda à exordial, antes de prolatada a sentença de extinção.

Compulsando os autos, tenho que as alegações da agravante não merecem prosperar.

As partes celebraram contrato de promessa de compra e venda, tendo o réu descumprido o contrato, ao tornar-se inadimplente. Por ocasião da referida inadimplência, é certo que o vendedor possui legitimidade para propor ação própria e adequada ao caso.

Com efeito, a ação proposta pelo agravante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC, manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente, sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.

Como bem prelecionou o Juízo de Piso, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse.

É nesse sentido que segue o entendimento do TJPA em casos semelhantes:

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL IRREGULAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Outrossim, a notificação extrajudicial para purgar a mora irregular não tem condão de formalizar a constituição em mora e, consequentemente não rescinde o contrato de promessa de compra e venda. Sem a devida rescisão contratual, não há que falar em reintegração de posse, devendo ser extinta sem resolução do mérito quando fundada apenas na simples inadimplência do devedor. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(4805516, 4805516, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

Realmente, a via escolhida pelo requerente não é adequada para o fim pretendido. Nesse sentido, o jurista Luiz Rodrigues Wambier assinala:

“Nas ações possessórias, o objetivo é proteger a posse. Nelas não se discute a propriedade, sendo até mesmo possível o possuidor intentar a ação contra o proprietário do bem. Deste modo, a cognição desta ação é sumária no sentido horizontal, isso porque, ainda que haja um conflito referente a propriedade, a discussão ficará limitada sobre a posse. No entanto, em relação a posse, a cognição é exauriente, sendo assim, não há é sumária no sentido vertical.”.

(Curso Avançado de Processo Civil: Procedimento Cautelar e Procedimentos Especiais. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 270)

Sendo assim, é válido frisar ainda, em que pese o apelante ressentir-se de que não lhe fora oportunizado o direito subjetivo de emenda da petição inicial, de verdade, não há cabimento para tanto. Senão vejamos paradigma do STJ acerca do tema, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 267, INCISO I, E 295, INCISO V, DO CPC. PROCEDIMENTO ELEITO INADEQUADO. EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. I - A presente hipótese diz respeito a ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela ora recorrente, proprietária de um posto de abastecimento no Terminal Rodoviário de Cargas do Rio de Janeiro. A recorrente alega que foi prejudicada pela desafetação de áreas vizinhas, feita por meio da Lei Municipal nº 1.373/97, assim como pela posterior alienação delas, sem licitação. Naquela oportunidade, requereu a declaração de inconstitucionalidade da referida lei, com a nulidade da compra e venda e o retorno ao estado anterior, assim como a proibição de que as rés realizassem obras que alterassem o acesso de caminhões e veículos da recorrente. II - Tendo sido indeferida a petição inicial, extinguiu-se o feito sem apreciação de mérito, não tendo sido aberto prazo para a emenda à inicial. III - Correta a extinção do processo sem julgamento de mérito, com base nos arts. 267, inciso I, e 295, inciso V, do CPC, tendo em vista que o autor pretende a proteção possessória de direito a servidão de passagem, com a arguição de inconstitucionalidade de lei municipal, tendo, para tanto, utilizado o procedimento ordinário. IV - Não se admite, in casu, a abertura do prazo previsto no art. 284 do CPC, porquanto não é possível ao autor efetuar simples emenda à inicial, em razão de ter utilizado equivocadamente o rito ordinário, quando deveria ter escolhido a via possessória, procedimento de natureza especial. V - Recurso especial improvido.

(REsp 430.509/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 19/12/2005, p. 212).

Destarte, não subsiste a alegação do agravante, de que a sentença de extinção, objurgada em apelação, seria incorreta, em razão de não lhe ter sido oportunizada a emenda à inicial. Isso porque, conforme consignado pelo STJ, há impossibilidade de emenda à exordial, quando a parte elege inadequadamente a via, entre os ritos ordinário e possessório.

Assim,
ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/01/2022